Tribunal: TJSP
Processo: 2222846-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222846-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., é agravada MARCIA
APARECIDA VIETTS PIVELLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222846-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.134
2
VOTO No 17.134
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222846-95.2020.8.26.0000
COMARCA: OLÍMPIA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A
AGRAVADA: MÁRCIA APARECIDA VIETTS PIVELLO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de indenização
securitária - Invalidez permanente - Decisão de primeiro grau que
declara preclusa a produção de prova pericial - Agravo interposto
pela ré - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil - Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fl. 197 dos autos de origem, posteriormente complementada
(fls. 203/211), a qual declarou preclusa a produção da prova pericial.
A ré pede a reforma da decisão alegando, em resumo,
que “Na decisão saneadora, embora tenha sido indicado o nome do Perito, não houve
apresentação do currículo e muito menos concordância do Perito com relação aos honorários
arbitrados (...) Deste trecho é possível vislumbrar a conduta arbitrária do N. Julgador, apontando
que o pagamento não estava condicionado a aprovação do Perito e ainda com relação ao prazo para
o pagamento dos honorários tornando a prova preclusa. Vejam Nobres Julgadores que o fato do
pagamento não ter sido realizado não implicou em atraso à prova, visto que o Perito sequer havia
designado data para a realização de perícia. Ainda que o D. Juízo a quo entendesse pela preclusão,
teria precluído o direito de impugnação dos honorários arbitrados em R$ 3.000,00 e não precluído a
produção de prova” e que “A determinação de preclusão da prova mostra-se excessivamente
gravosa à Agravante, uma vez que o próprio Juiz constatou a necessidade de realização de prova
pericial médica, já que não está demonstrado nos autos o real estado de saúde da Agravada e se o
quadro clínico encontra guarida nas coberturas securitárias. Com isso, o prazo preclusivo não pode
atingir às questões em que o Juízo apontam ser necessária para o deslinde da ação”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 65)
A agravada apresentou resposta (fls. 68/71).
É o relatório.
O recurso está voltado contra decisão proferida nos
seguintes termos: “1. Considerando o decurso do prazo (fls. 196) sem que a parte requerida
comprovasse o depósito dos honorários, declaro preclusa a prova pericial determinada. 2. Com a
publicação desta decisão no DJE, ficam as partes intimadas para que se manifestem “em
memoriais”, pelo prazo sucessivo de 15 dias úteis, ocasião em que as partes também poderão se
manifestar sobre as provas produzidas. Fica consignado que o prazo será sucessivo entre os polos
opostos da ação e comum entre as partes do mesmo polo. Além disso, o início do prazo da parte
requerida independerá de segunda intimação, cabendo à parte interessada projetar o fim do primeiro
prazo, começando automaticamente o bloco sucessivo de 15 dias. Os memoriais devem ser
protocolizados até o final do respectivo prazo da parte. 3. Após, tornem conclusos para sentença.
Int” (fl. 197 de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222846-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.134
3
Após oposição de embargos de declaração, assim
definiu o juízo de primeiro grau: “A parte requerida ofereceu embargos de declaração
(fls.200/202) com os seguintes fundamentos: há necessidade de esclarecimentos sobre a obscuridade
da decisão que declarou preclusa a prova pericial em razão do não pagamento dos honorários
periciais pela embargante; não houve a apresentação de currículo pelo perito nomeado e nem a sua
concordância com os honorários arbitrados, nos termos do Art. 465, §2o, do Código de Processo
Civil; a preclusão não ocorre ao Juízo, destinatário das provas; na decisão saneadora foi constatada
a necessidade de realização de prova pericial médica para a solução dos pontos controvertidos; a
necessidade da realização da perícia é latente; não se opõe ao pagamento dos honorários arbitrados.
Requereu que seja sanada a obscuridade/contradição, com a reconsideração da decisão que
declarou a preclusão e a coma a concessão do prazo improrrogável de 5 dias para o depósito dos
honorários periciais. É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Os embargos de
declaração oferecidos (fls. 200/202) têm como fundamento a suposta obscuridade e a suposta
contradição da decisão prolatada às fls. 197. Sobre as alegações do embargante, é preciso lembrar
que na decisão recorrida constou o seguinte: “Vistos. 1. Considerando o decurso do prazo (fls. 196)
sem que a parte requerida comprovasse o depósito dos honorários, declaro preclusa a prova pericial
determinada...”.É preciso deixar consignado que a decisão atacada foi prolatada em decorrência das
determinações contidas na decisão saneadora (fls. 173/182),em face da qual não houve recurso.
Naquela decisão, constou o seguinte:“...9. Fixo desde já o valor definitivo dos honorários periciais
em R$ 1.200,00, valendo consignar que o Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a
razoabilidade de tal valor em caso semelhante: “Agravo de instrumento - Ação de cobrança de
seguro DPVAT Verba honorária pericial fixada em R$ 1.200,00 - Pleito de redução para até um
salário mínimo - Inadmissibilidade - Remuneração fixada que atende aos parâmetros de
razoabilidade e moderação, inserindo-se, ademais, na média do que esta Col. Câmara vem
estipulando em casos paradigmas - Recurso desprovido” (TJSP, Rel. REINALDO LOPES, j.10/08/12,
recurso 0158535-13.2012.8.26.0000, comarca de origem: Olímpia, Juiz prolator da decisão de
primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva).10. Honorários pela parte requerida, que deverão
(ônus) ser depositados em 15 dias (a contar da publicação desta decisão no DJE - Art.95, §1o, do
Código de Processo Civil) para o início dos trabalhos(sob pena de preclusão da prova), em razão da
aplicação da regra da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor
(artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor)” (g.n.).Com relação ao argumento de que o
perito ainda não apresentou currículo, vale lembrar o disposto no Art. 3o da Resolução 233/2016, do
Conselho Nacional de Justiça:“Art. 3o Os tribunais manterão disponíveis, em seus sítios eletrônicos,
a relação dos profissionais e órgãos cujos cadastros tenhas sido validados. Parágrafo único. As
informações pessoais e o currículo dos profissionais serão disponibilizados, por meio do CPTEC, aos
interessados, conforme §2o do Art. 157 do CPC, e aos magistrados e servidores do respectivo
tribunal” (g.n.) Sobre a matéria, também vale lembrar o que disciplinam as Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça: “Art. 35. A prestação de serviços por peritos, tradutores, intérpretes,
administradores, administradores judiciais em falências e recuperações judiciais, liquidantes,
inventariantes dativos, leiloeiros e outros auxiliares da Justiça Estadual observará o disposto nesta
Seção. § 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos
técnicos ou científicos devidamente inscritos no cadastro mantido pelo Tribunal de Justiça. (...)Art.
36. O Tribunal de Justiça desenvolverá e disponibilizará portal próprio na rede mundial de
computadores para o cadastramento dos interessados e na Intranet para anotações das nomeações e
demais intercorrências. (...) § 2o - O cadastramento será realizado pelo profissional ou órgão
interessado, que incluirá seus dados de qualificação pessoal, prestará as declarações pertinentes e
anexará os documentos (currículo com informações sobre formação profissional, foto recente,
qualificação pessoal com indicação de CPF/CNPJ, técnica ou científica, experiência e área de
atuação para as quais esteja efetivamente apto e e-mail por meio do qual será intimado), conforme
ANEXO I do Provimento CSM no 2.427/2017. No ato do cadastramento, o interessado deverá
apresentar as certidões dos distribuidores cíveis, executivos fiscais e criminais das comarcas da
capital e de seu domicílio, dos últimos 10 (dez) anos. (...)§ 8o A visibilidade do cadastro do auxiliar
da justiça na consulta pública somente será possível após a primeira nomeação do
profissional”(g.n.).Ou seja, com a criação do Sistema de Gerenciamento dos Auxiliares da Justiça,
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve centralização das informações sobre os
peritos habilitados, podendo qualquer interessado acessar referidas informações, por meio de
consulta pública. É o que se constata, por exemplo, da consulta realizada na página da internet do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222846-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.134
4
Tribunal de Justiça, nesta data, pelo nome do perito nomeado, conforme “print”(imagem) abaixo,
consulta esta que é acessível a qualquer pessoa. Todas essas informações foram resumidas na
decisão saneadora, alertando a parte [fls. 178:"... Após consulta dos profissionais cadastrados no
Sistema de Gerenciamento de Perícias dos Auxiliares da Justiça do TJSP (onde constam os dados dos
incisos II e III, do §2o, do Art. 465, do CPC)..."], que, pelo que tudo indica, não se atentou. No que
tange ao argumento de que o perito ainda não havia se manifestado sobre os honorários periciais,
são necessários três esclarecimentos: (a) a decisão saneadora não condicionou a comprovação do
recolhimento dos honorários periciais à concordância do perito quanto ao valor arbitrado; (b)
desnecessária a prévia concordância do perito, podendo se escusar do cumprimento do seu mister
caso não concorde com os honorários arbitrados; e (c) a decisão saneadora foi clara quanto ao
prazo para a comprovação do recolhimento dos honorários pela parte requerida [15 dias(a contar
da publicação desta decisão no DJE - Art. 95, §1o, do Código de Processo Civil)] e quanto aos
efeitos da sua não comprovação (pena de preclusão da prova), conforme excerto transcrito acima.
Por fim, com relação à última situação apontada pelo embargante(necessidade da realização da
prova pericial médica para a solução das questões controvertidas), o julgamento deverá levar em
conta a distribuição do ônus probatório, indicada na decisão saneadora. Frise-se que a necessidade
de realização da prova não é escusa para o não cumprimento de ônus processual, estando correta a
preclusão declarada. Apesar de o Código de Processo Civil (Art. 1.024, §4o) prever expressamente a
possibilidade de alteração do pronunciamento judicial anterior, o que não se admite é o oferecimento
de tal recurso com o intuito nítido de combater as questões já analisadas, sendo que para tanto o
recurso cabível é outro, consoante orientação dos Egrégios Tribunais. Além disso, é preciso deixar
claro que o Juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos do processo, podendo
formar sua convicção com fundamento não necessariamente em todas as provas, valendo destacar
que, como o Art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, utiliza os termos “capazes” e
“infirmar”, a legislação brasileira adotou o princípio da “fundamentação suficiente” e não da
“fundamentação
completa”.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre
na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida... 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, a inquinar tal decisum ...” (STJ; Rel. Min. DIVA MALERBI; j.08/06/2016; EDcl no MS 21.315;
g.n.).Muito embora este Magistrado entenda que este recurso não passou pelo juízo de
admissibilidade, não persistindo os efeitos da interposição, inclusive os do Art. 1.026 do Código de
Processo Civil, pois não baseado nas hipóteses legais (não havia omissão, obscuridade, contradição
ou erro material - a parte o utilizou apenas para discutir matéria já analisada), a questão sobre a
tempestividade de eventual outro recurso apresentado em face da decisão anterior será analisada
pelo Egrégio Tribunal. Além disso, considerando o intuito manifestamente protelatório dos embargos
[especialmente porque a(s) questão(ões) tinha(m) sido expressamente analisada(s) na decisão,
conforme exposto acima], de rigor a aplicação do Art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Acrescente-se que a situação constatada se enquadra na previsão do Art. 80 do Código de Processo
Civil (“Considera-se litigante de má-fé aquele que: ... IV - opuser resistência injustificada ao
andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito
manifestamente protelatório”). Assim, condeno a(s) parte(s) embargante(s) no pagamento de multa
no valor de R$ 1.000,00 (que corresponde a menos de 2% do valor da causa), atualizado de acordo
com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir desta data,
além de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Não há que se falar em benefícios
da justiça gratuita na condenação neste tipo de multa (“Art. 98, § 4°, do CPC - A concessão de
gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas”). Nesse sentido: “Embargos de declaração Contradição Prequestionamento - Litigância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222846-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.134
5
de má-fé. 1. Inexiste contradição quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em
absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência,
incidentes na espécie. 2. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo
julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou
constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso. 3. Reputa-se litigante de má-
fé, incorrendo nas penas do artigo 18 do Código de Processo Civil, aquele que atua de forma
temerária, deduzindo pretensão contra texto expresso de lei. Embargos rejeitados, com aplicação de
multa e indenização por litigância de má-fé” (TJSP, Rel. ITAMAR GAINO, j. 20/06/12, embargos de
declaração 0148533-17.2008.26.0002).Ainda nesse sentido:“... Multa por litigância de má-fé.
Cabimento. Sentença mantida. Recurso improvido... Por fim, melhor sorte não assiste a apelante
quanto à multa imposta por litigância de má-fé, pois, como bem mencionado pelo douto magistrado
de primeiro grau, apresentou embargos manifestamente protelatórios, o que não se pode admitir. Isto
posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso” (TJSP; Rel. WALTER CESAR EXNER;
j.13/12/2018; apelação no 1002873-27.2017.8.26.0400; Comarca de origem: Olímpia; Magistrado
prolator da decisão de 1o grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva; g.n.).Lembre-se, ainda, o seguinte
julgado:“...MULTA Embargos de declaração protelatórios - Inexistência de vícios na sentença
recorrida Embargos declaratórios inoportunos Multa mantida... É o caso, portanto, de manutenção
da sentença. 2.3. Fica mantida a multa de 2% aplicada pelo juízo a quo no julgamento dos embargos
de declaração (cf. fls. 206-208). De fato, a sentença recorrida não incorreu em quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015 e a irresignação da embargante poderia ser formulada no
recurso de apelação, o que aqui foi feito. Decorre daí que a discussão dos ônus sucumbenciais nos
embargos de declaração a fls. 203-205 mostrou-se inoportuna e, por isso, cabível a aplicação da
multa prevista no § 2o do art. 1.026, do CPC/2015...” (TJSP; Rel. ÁLVARO TORRES JÚNIOR; j.
20/01/2020; apelação no 1000489-57.2018.8.26.0400; Comarca de origem: Olímpia; Magistrado
prolator da decisão de 1o grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva).Cito outro julgado: “Agravo de
instrumento. Embargos declaratórios manifestamente protelatórios. Multa bem aplicada. Decisão
mantida. Recurso improvido... Não prospera nessa situação a alegação de que não houve recurso
desnecessário ou de que não interessa ao agravante a protelação. Por si e obviamente por equívoco
grave em sua conduta processual, elemento que não é capaz de afastar a penalidade seu recurso teve
natureza manifestamente protelatória e preenche os requisitos do citado art. 1.026, § 2o, do CPC. De
rigor por isso a manutenção integral da decisão agravada. Pelo exposto, nego provimento ao
recurso...”
(TJSP;
Rel.
Des.
FERNÃO
BORBA
FRANCO;
j.
04/05/2020;
agravo
2017530-85.2020.8.26.0000; Comarca de origem: Olímpia; Magistrado prolator da decisão de 1o
grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva).Ante o exposto, considerando que não estavam presentes os
requisitos de admissibilidade do recurso (omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material),
NÃO CONHEÇO dos embargos. Mantenho a decisão de fls. 197 nos seus próprios fundamentos.
Além disso, no prazo de 15 dias a contar da publicação desta decisão no DJE, a(s) parte(s) requerida
deverá(ão) comprovar o recolhimento da multa (Guia FEDTJ Valor R$ 1.000,00 cód. 442-1
Multas Processuais nos termos da Portaria SOF 9349/2016, DJE de 25/10/2016, p.01). Caso não
seja realizado o pagamento no prazo, haverá incidência de juros e correção, conforme exposto
acima. Persistindo a inadimplência, após o trânsito em julgado a Secretaria Judicial deverá proceder
à comunicação eletrônica para emissão da certidão de dívida ativa (conforme Comunicado Conjunto
1303/2019 DJE de 26/08/2019, p.04/07 sistema integrado com a Procuradoria Geral do Estado de
São Paulo). Não há que se falar em benefícios da justiça gratuita na imposição de multa, nos termos
do §4o, do Art. 98, do Código de Processo Civil (“Art. 98, § 4°, do CPC - A concessão de gratuidade
não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas”).Para que não haja prejuízo à parte autora, o prazo para memoriais deve ser renovado.
Assim, com a publicação desta decisão no DJE, ficam as partes intimadas para que se manifestem
“em memoriais”, pelo prazo sucessivo de 15 dias úteis, ocasião em que as partes também poderão se
manifestar sobre as provas produzidas. Fica consignado que o prazo será sucessivo entre os polos
opostos da ação e comum entre as partes do mesmo polo. Além disso, o início do prazo da parte
requerida independerá de segunda intimação, cabendo à parte interessada projetar o fim do primeiro
prazo, começando automaticamente o bloco sucessivo de 15 dias. Os memoriais devem ser
protocolizados até o final do respectivo prazo da parte. Int” (fls. 203/211 de origem).
Tal decisão não se enquadra, porém, em nenhuma das
hipóteses do elenco taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222846-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.134
6
Civil, tornando inadmissível o recurso nos termos do artigo 932, inciso
III, do Código de Processo Civil, de tal sorte que a matéria aqui tratada
poderá, eventualmente, ser suscitada em razões ou contrarrazões de
apelação, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de
Processo Civil.
Conforme lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O
dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser
impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do
CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de
apelação (CPC 1009 §1o). (...) Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato
gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a
pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do
tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da
correição parcial.
Sobre a matéria, os seguintes julgados deste Tribunal
de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE AFASTOU
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONEXÃO, QUE
REJEITOU IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA
GRATUITA E QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL.
NÃO
CABIMENTO
DO
RECURSO.
MATÉRIAS NÃO CONTEMPLADAS PELO ROL TAXATIVO
PREVISTO PELO ARTIGO 1.015 DO NCPC. TEMAS,
ADEMAIS, NÃO SUJEITOS À PRECLUSÃO E QUE PODERÃO
SER ARGUIDOS COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.009, § 1o DO NCPC. RECURSO
NÃO
CONHECIDO (Agravo de Instrumento no
2231150-20.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Vito Guglielmi, 6a Câmara de
Direito Privado, 22.5.2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por erro
médico. Decisão que declarou encerrada a instrução sem
apreciar pedido de produção de prova testemunhal formulado
pelos agravantes. Recurso inadmissível. Código de Processo Civil
que, em seu artigo 1.015, restringiu as hipóteses de cabimento do
agravo de instrumento. Taxatividade mitigada, reconhecida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, não cabível à espécie.
Possibilidade de arguição mediante preliminar de recurso de
apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC. Recurso não
conhecido (Agravo
de
Instrumento
no
2218424-14.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Manoel Ribeiro, 9a Câmara de
Direito Privado, 09.10.2019)
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão
de que o manejo de agravo de instrumento na hipótese em apreço é
mesmo descabido e revela inobservância da técnica processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222846-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17.134
7
O julgamento proferido pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT não
altera tal entendimento, já que a mitigação da taxatividade do rol
previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil tem como
pressuposto objetivo a “urgência que decorre da inutilidade futura” do
julgamento da matéria no recurso de apelação, sempre em caráter
excepcional, requisito não presente no caso em exame.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se
conhecer do agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator